Tribunal: TJES
Processo: 5001291-94.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001291-94.2024.8.08.0038

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JHON MAICON PACHECO DA SILVA e outros

RECORRIDO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, I E IV DO CP – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
WILLIAM DE SOUZA MARQUES,
contra r. sentença que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV do Código Penal.

A defesa pugna pela impronúncia do recorrente, por insuficiência de provas quanto à autoria.

Alternativamente, requer o afastamento das qualificadoras.

E ainda, o prequestionamento das matérias suscitadas.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Ao receber o presente Recurso, o magistrado de primeira instância apresentou juízo negativo de retratação.

Parecer Ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001291-94.2024.8.08.0038

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JHON MAICON PACHECO DA SILVA, WILLIAM DE SOUZA MARQUES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRIDO: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A, ANTONIO LUIZ ROCHA PIROLA - ES30663

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...]

Emerge dos autos que, no dia 31 de dezembro de 2023, por volta da 13h15min, na Av. Belo Horizonte, nº 84, Bairro Santa Luzia, Nova Venécia/ES, os denunciados em concurso de pessoas, comunhão de vontades e unidade de desígnios, com animus necandi, por motivo torpe, mediante emboscada, tentaram ceifar a vida das vítimas Carlos Eduardo da Silva Siqueira e Pedro José Gomes Ferreira, cuja ação não se consumou por circunstância alheias à vontade dos agentes.

Consta nos autos, que as vítimas, em uma motocicleta, com Carlos na direção e Pedro em sua garupa, estavam ingressando na garagem da residência do Carlos, quando foram surpreendidos pelos denunciados que estavam em uma motocicleta XRE prata/preto, ambos com capacete e viseira aberta, momento em que o denunciado JHON MAICON, que estava na garupa, começou a efetuar os disparos de arma de fogo contra as vítimas, sendo localizados pela perícia no local, 08 estojos e 06 projetis, de calibre .380.

Diante disso, a vítima Pedro conseguiu rapidamente entrar na casa sem ser atingido, enquanto Carlos, já atingido em várias partes do seu corpo, ficou caído no chão da garagem, entre um carro e uma mesa, sem condições de fugir. Carlos foi atingido por 07 (sete) tiros, que atingiram seu rosto de raspão por um projétil que perfurou o seu capacete, e os demais as regiões do tórax, abdômen, barriga e lombar.

Destarte, em cumprimento de mandado de busca e apreensão nº 50000706-21.2024.8.08.0045, foi encontrado na residência do denunciado WILLIAM, dentro do cesto de roupas, uma pistola PT-S cal.380, marca Taurus, carregada com 06 munições intactas cal. 380, e no quarto, dentro de uma sacola com roupas, foi encontrado 02 carregadores de pistola cal.380. Além disso, o mesmo foi reconhecido por testemunhas como sendo a pessoa que estava pilotando a motocicleta usada na prática do crime.

Eclode dos autos que, a motivação do crime seria atribuída ao fato de Jhon Maicon considerar a vítima Carlos como obstáculo a ser eliminado, a fim de que ele pudesse se reestabelecer no comércio de entorpecentes na região, caracterizando dessa forma a qualificadora do motivo torpe.

Ressai dos autos que, o crime foi praticado mediante surpresa, eis que surpreenderam as vítimas dificultando a sua defesa, pois estas estavam ingressando na residência da vítima Carlos e não esperavam serem atacadas.

Insta salientar que, os denunciados estão envolvidos em um assalto a uma mercearia e foram reconhecidos por testemunhas, nas filmagens, vestindo exatamente as mesmas roupas que usaram durante a execução do crime em questão.

Ademais, a motocicleta utilizada no dia do crime foi encontrada pelos policiais militares em posse do denunciado JHON MAICON, no município de Boa Esperança/ES, a qual constava restrição de furto no município de Pinheiros/ES em 21/11/2023.

A materialidade encontra-se comprovada pelos depoimentos colacionados nos autos, pelo Boletim Unificado (ID nº 40526372); Pericia do local (ID nº 40526374); Declarações das Vítimas prestadas em sede policial (IDs nº 40526375 e 40526376), Relatório Investigativo (ID nº 40526377); Declarações testemunhais prestadas em sede policial (IDs nº 40526378 e 40526379); Cumprimento de mandado de busca e apreensão (ID nº 40526382) e Relatório Conclusivo de Inquérito (ID nº 40526383).

Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência JHON MAICON PACHECO e WILLIAM DE SOUZA MARQUES por infração ao artigo 121, §2º, inc. I (torpe) e IV (emboscada), c/c artigo 14, II (duas vezes), na forma do art.29, CP , todos do Código Penal. Requeiro que, recebida e autuada esta, seja o denunciado citado para os fins do art. 406 et seq do Código de Processo Penal, prosseguindo-se nos demais atos processuais, de acordo com o rito do júri, intimando-se e ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, até final pronúncia para que sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri. Outrossim, pugna pela condenação de ressarcimento no valor de 200 (duzentos) salários mínimos, para cada denunciado nos termos do art. 387, IV do Código de Processo Penal.

[...]

A defesa pugna pela impronúncia do réu, argumentando, para tanto, a ausência de provas de autoria.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime pelo Boletim Unificado n° 53311561 de id. 10077207, seja pelo Laudo de Local de Tentativa de Homicídio Id 10077212, seja pelo Relatório de Investigação da Polícia Civil id 10077215, seja pelo Laudo de Confronto Balístico id 10077646, bem como prova oral coligida em juízo, evidenciando que os fatos narrados na denúncia efetivamente ocorreram
.

Para melhor compreensão dos fatos, entendo prudente explicitar alguns depoimentos.

Depoimento da testemunha Eduarda da Silva Siqueira em sede policial:

“(...) que ciente do teor do BU: 53311561, e, novamente, reitera QUE: no dia dos fatos a declarante trabalhou até a hora do almoço e seguiu para sua residência, onde mora com a vítima CARLOS EDUARDO DA SILVA SIQUEIRA, seu irmão; QUE CARLOS tinha ido ao barbeiro para tingir o cabelo de loiro para passar o reveillón, ele estava acompanhado de PEDRO JOSÉ GOMES FERREIRA, conhecido como "PEDRINHO" , namorado da declarante; QUE quando CARLOS e PEDRINHO retornaram a declarante viu "DONDON" e WILLIAN se aproximarem numa moto; QUE "DONDON" começou a atirar em CARLOS e na direção de "PEDRINHO", mas este conseguiu fugir; QUE em determinado momento o pai da declarante, ANTÔNIO CARLOS MOTTA SIQUEIRA, foi para dentro de casa apanhar um machado; QUE "DONDON" pode ter pensado que ele teria ido para apanhar uma arma de fogo, e então se retirou dali, contudo CARLOS já havia sido alvejado diversas vezes; QUE a declarante conhece "DONDON" há muito tempo e não teve dúvidas quando o viu; Ele também residia no Santa Luzia; QUE "DONDON" sempre foi de encarar as pessoas, inclusive a declarante; QUANTO a WILLIAN, ele é filho de WILSON MARQUES, que foi casado por muito tempo com a tia da declarante, MARINALVA SIQUEIRA, e também não tem dúvida que ele foi ele que estava na companhia de DONDON; QUE a declarante teve acesso a um vídeo de um assalto de uma mercearia, que tem circulado nos últimos tempos, e também reconhece nessas imagens DONDON e WILLIAN, além da moto e das roupas usadas serem as mesmas que eles usavam no dia em que tentaram matar CARLOS e "PEDRINHO"; QUE chegou ao conhecimento da declarante que WILLIAN é primo de DONDON; QUE a declarante não sabe os reais motivos que levaram DONDON e WILLIAN a tentar contra a vida de CARLOS e PEDRINHO; O que se comenta no Bairro é que "DONDON" tem a intenção de retomar a venda de drogas noBairro Santa Luzia; QUE quem chegou a ficar um tempo à frente do comércio de Drogas foi FILIPINHO e, de acordo com os moradores, DONDON o assassinou; QUE chama atenção da declarnte o fato de que logo após o assassinato de FILIPINHO a família de DONDON saiu do Bairro às preças; CHAMA atenção da declarante ainda o fato de WILSON (pai de WILLIAN), depois de muito tempo sem fazer contato com a família, buscar o número do telefone da mãe da declarante, para saber notícias de CARLOS.. E mais não disse e nem lhe foi perguntado.

[...]

Depoimento da testemunha Andreia Francisco da Silva, em sede policial:

“(...) que ciente do teor do BU: 53311561, e, novamente, reitera QUE: o filho da declarante, CARLOS EDUARDO DA SILVA SIQUEIRA, 23 anos, é vítima do crime em apuração; Que há muito tempo - uns 7 a 8 anos - CARLOS se relacionou com a irmã de "DONDON", conhecida como "FLOR" (não lembra o nome completo dela); QUE no período do relacionamento "FLOR" engravidou, mas o filho da declarante não tinha certeza se era o pai e acabou não tendo dado continuidade no relacionamento com ela, mas crê que os fatos que motivaram o crime não são esses, mesmo porque isso tem muito tempo; na verdade, "DONDON" residiu por algum tempo no local denominado de "Volta Escura" (Bairro Santa Luzia), onde a declarante reside também; QUE por algum tempo "DONDON" ficou sumido do Município, mas retornou nesses últimos meses; QUE tempos atrás um tal de GORDINHO foi assassinado no Município e vulgo "FILIPINHO", também morador da localidade "Volta Escura" não escondia de ninguém e até se orgulhava em dizer que havia matado "GORDINHO"; QUE GORDINHO era amigo de "DONDON" e não demorou muito para que FILIPINHO fosse assassinado; O que se comenta é que "DONDON" se vingou da morte de "GORDINHO"; QUE uns dois dias após o assassinato de FILIPINHO a familia de DONDON se retirou da localidade e nunca mais foi vista por lá; QUE "DONDON" anunciou que retomaria o tráfico na localidade da "Volta Escura"; Nesse ponto a declarante acredita que o desentendimento não seja por causa da irmã de "DONDON", mas sim pelo fato de que "DONDON" vê CARLOS e PEDRINHO como alguém que deve ser eleminado para que "DONDON" estabeleça o comércio de drogas ali; contudo a o filho da declarante é um usuário e é muito de falar mas não tem disposição de entrar numa guerra do tráfico; QUE no dia dos fatos CARLOS retornou do barbeiro acompanhado de PEDRINHO; QUE na residência estavam a declarante, o cônjuge,ANTÔNIO CARLOS MOTTA SIQUEIRA e a filha do casal, EDUARDA DA SILVA SIQUEIRA; QUE PEDRINHO desembarcou da moto em que estava com CARLOS e foi abrir o portão para CARLOS passar com o veículo; QUE a casa da declarante tem um portão que corre lateralmente; QUE nesse instante dois indivíduos se aproximaram do portão, sendo eles DONDON e WILLIAN, este filho de WILSON MARQUES; QUE "DONDON" sorriu, sacou uma arma e começou a disparar; QUE PEDRINHO conseguiu se esconder e tomou a direção do rio, que CARLOS não conseguiu sair da moto, sendo alvejado por disparos proferidos por "DONDON"; Com os disparos CARLOS caiu e a declarante se aproximou para tentar protegê-lo; QUE "DONDON" pode ter imaginado que CARLOS já estava morto; QUE os disparos atingiram os braços, o tórax, perfuraram os pulmões, o instito, a artéria da perna, e passaram de raspão na cabeça (CARLOS estava usando um capacete); QUE a declarante ficou surpresa com o envolvimento do WILLIAN, posto que WILSON MARQUES já se relacionou com a cunhada da declarante e frequentava a casa da declarante, todos ali tinham um bom convívio; QUE recentemente a declarante viu um vídeo de um assalto a uma merceria em que DONDON é suspeito; QUE no vídeo estão DONDON e WILLIAN, com a mesma roupa que foram na casa da declarante.. E mais não disse e nem lhe foi perguntado.

(...)”.

Quanto aos depoimentos realizados em sede judicial, extrai-se o seguintes trechos:

A vítima Carlos Eduardo em sede judicial, afirmou que:

(...)que tinha acabado de chegar da rua; que enquanto o cunhado abria o portão da residência, ele aguardou em cima da moto; que viu uma moto vindo em alta velocidade pela rua; que enquanto o portão tinha sido aberto pela metade, a moto parou e o garupa desceu com a arma na mão e deu os tiros nele; que ao receber os disparos, acelerou a moto e bateu no carro do pai e na mesa; que a mesa quebrou e caiu em cima dele; que o garupa veio e deu mais tiros nele; que confirma ser o Jhon Maicon o autor dos disparos; que Jhon Maicon riu da vítima enquanto ele estava no chão baleado; que confirma que era o William que estava pilotando a moto; que desconhece os motivos de ter sido baleado; que já namorou com a irmã do Jhon Maicon; que os familiares dele reconheceram o Jhon Maicon como o atirador; que os familiares reconheceram o William como piloto da moto; que reconheceu o William pela gravação do vídeo; que viu o rosto do Jhon Maicon; que nunca teve envolvimento com o tráfico; que era usuário.

(...)”

A vítima Pedro Jose Gomes Ferreira em sede judicial, afirmou que:

“(...) que chegando no portão da casa da sogra, desceu para abrir e chegaram dois caras de moto atirando no seu cunhado; que conseguiu correr; que recebeu um tiro de raspão; que a princípio não chegou a reconhecer o atirador, as depois o reconheceu quando o atirador levantou a viseira; que suspeitou que quem estava pilotando a moto era o William, pelo porte físico e por ele sempre andar com Jhon Maicon; que não sabe os motivos de terem recebido tiros; que escutava pelo bairro que os réus traficavam drogas; que é usuário de maconha; que o tiro que passou de raspão na sua cabeça chegou a cortar e teve que tomar três pontos; que conversando com as pessoas que presenciaram os fatos, confirmaram que era o William o piloto da moto; que o piloto não desceu da moto;

(...)”.

Policial civil Daniel, que atendeu a ocorrência:

“(...) que se deslocou ao local de residência das vítimas; que o primeiro contato foi com a vítima Pedro; que Pedro tinha tomado tiro de raspão na cabeça; que Pedro relatou que as vítimas foram surpreendidas por dois indivíduos em uma moto XRE prata com preto. que ambas as vítimas reconheceram o atirador como Jhon Maicon; que no primeiro momento as vítimas não reconheceram o segundo indivíduo, porém, os familiares que estavam na residência reconheceram o segundo indivíduo como sendo William; que Jhon Maicon foi preso em Boa Esperança com a moto XRE que estava com restrição de furto e roubo; que as investigações continuaram para verificar onde o William poderia ser encontrado e que foi cumprido mandado de busca e apreensão e, que William foi preso com uma pistola preta, que de acordo com as investigações, teria sido a arma utilizada no crime; que a perícia balística deu positiva como a arma utilizada no dia dos fatos; a mãe e a cunhada do Carlos Eduardo reconheceram o William no dia do crime;

E ainda, as testemunhas Eduarda e Andreia confirmaram o depoimento prestado em sede policial.

Diante de tais depoimentos, verifico que existem indícios suficientes da autoria do réu
WILLIAM DE SOUZA MARQUES,
quanto à tentativa de homicídio das vítimas Pedro Jose Gomes Ferreira e Carlos Eduardo.

A defesa requer, ainda, o afastamento das qualificadoras do art. 121, §2º, I e IV do Código Penal.

Não há como acolher o pleito defensivo pelos motivos que passo a expor.

No que tange à qualificadora do motivo torpe, não há como afastá-la, pois os autos revelam que o réu praticou, em tese, o crime, porque teria interesse na venda de drogas na região e que as vítimas supostamente atrapalhavam.

Por fim, não há como afastar a qualificadora da emboscada, eis que os réus surpreenderam as vítimas pelas costas, dificultando a possibilidade de defesa.

Vale explicitar, ainda, que o afastamento das qualificadoras, neste momento processual, demandaria prova inequívoca de sua improcedência, o que não se amolda ao caso em tela. Muito pelo contrário.

Em realidade, o caderno processual revela inúmeros indícios da incidência das qualificadoras acima citadas, competindo ao Conselho de Sentença mantê-las ou não.

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente
WILLIAM DE SOUZA MARQUES
ao Tribunal do Júri.

No que tange ao prequestionamento suscitado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)